Tribunal: TJMT
Processo: 8010358-47.2015.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010358-47.2015.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[A J VICENTE & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.446.694/0001-05 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGO LINHARES DE ARRUDA - CPF: 005.080.231-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS (NOTAS PROMISSÓRIAS) – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS – EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD – MOTOCICLETA INDICADA NO EXTRATO RENAJUD – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DE OUTROS AUTOS – PEDIDO DE INFOJUD INDEFERIDO – POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos.

Outrossim, diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, do pedido de penhora no rosto dos autos e de INFOJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de execução de títulos extrajudiciais (notas promissórias) na qual a parte Exequente, ora Recorrente, pretende o recebimento dos valores inadimplidos, cujo processo fora extinto pelo magistrado de origem com fundamento de inexistência de bens penhoráveis, conforme dispositivo que cito:

Isto posto,
JULGO e DECLARO EXTINTO
o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

Proceda-se, desde já, ao
ARQUIVAMENTO
do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da providência acima.

O presente feito foi extinto, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, diante da impossibilidade no prosseguimento, por falta de bens penhoráveis, contra o que se insurge a parte Exequente, com o argumento de que o extrato RENAJUD indicou uma motocicleta, cujo bem não fora encontrado em uma primeira diligencia, assim como localizou crédito judicial em outra ação, com pedido de penhora no rosto dos autos, bem ainda requereu pedido de INFOJUD, que fora indeferido,

Argumentou que não houve esgotamento dos meios executórios, devendo a sentença ser anulada.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença proferida.

Realmente, verifica-se da análise do extrato RENAJUD que a parte Executada possui uma motocicleta, assistindo-lhe o direito de tentar localizar esse bem, assim como indicou processo judicial e requereu penhora no rosto dos autos.

Por fim, de fato, não sendo encontrados outros bens, lhe assiste o direito de pesquisa pelo sistema INFOJUD, pedido que fora indeferido.

As únicas diligências realizadas foram o BACENJUD e o RENAJUD, o que não se mostra suficiente para sustentar que houve esgotamento necessário para se comiserar que inexiste bens penhoráveis. É sabido ser possível a pesquisa via INFOJUD, meio legítimo de execução.

Portanto, verifico que a sentença merece ser anulada, posto que não se monstra presente o requisito do esgotamento dos meios executórios.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução com apreciação dos pedidos de outros atos executórios.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021